Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717716-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA, CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO APELADO: BANCO BRADESCO SA, GALEGO COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 56737310) interposta pelos advogados da empresa Executada contra a sentença (ID 56735551), confirmada após embargos de declaração (ID 56735557), proferida em embargos à execução, que foram rejeitados liminarmente pela perda superveniente do objeto, já que a ação de execução correlata foi extinta pela ausência de pressuposto processual. Os advogados da empresa executada apelam (ID 56737310). Alegam que: i) o Banco Bradesco S/A ajuizou ação de execução com base em instrumento particular de confissão de dívida; ii) a Executada foi citada e opôs os embargos à execução; iii) apesar da extinção da execução e consequente perda do objeto dos embargos à execução, houve a citação da Executada e a apresentação da ação autônoma de defesa, razão pela qual pleiteiam a condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado que pretendeu receber; iv) suscitam a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus da sucumbência quem deu causa ao processo; v) “A Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte”; vi) colacionam jurisprudências; vii) “uma vez que o apelado deu causa à propositura dos embargos à execução, bem como à sua extinção, de forma totalmente indevida, deve a sentença ser reformada condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência”. Requerem: Em face do exposto, requer seja o presente apelo conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatício. Preparo recolhido (ID 56737311). O Apelado não apresentou contrarrazões (ID 56737313). É o relatório. Em consulta ao andamento dos autos de execução correlatos, verifico que foi interposto recurso de apelação pelos advogados da executada GALEGO COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS LTDA – ME, o qual está pautado para julgamento na 5o sessão ordinária virtual (07/03/2024 a 14/03/2024). Tendo em vista que o julgamento da apelação interposta na ação de execução repercute nos autos de embargos à execução ora em análise, mostra-se necessário aguardar o resultado do julgamento, a fim de evitar entendimentos conflitantes. Desse modo, suspendo o julgamento do presente recurso até a publicação do acórdão na ação de execução n. 0713637-81.2023.8.07.0007. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024 13:33:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador